Tribunal: TJMT
Processo: 1025702-13.2021.8.11.0001
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-05-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1025702-13.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JANDERSON DE OLIVEIRA RONDON - CPF: 012.807.961-46 (RECORRENTE), FRANCY ANNE BELMONTE GONCALVES - CPF: 013.758.481-43 (ADVOGADO), VIA VAREJO S/A - CNPJ: 33.041.260/0652-90 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), VIA VAREJO S/A - CNPJ: 33.041.260/0652-90 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:
1025702-13.2021.8.11.0001

Origem:
6o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente:
VIA VAREJO S/A

Recorrid
a
:
JANDERSON DE OLIVEIRA RONDON

Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Data do Julgamento:
24-28/04/2023

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
AUSÊNCIA DE INCIDÊNCAI DA MULA QUE PREGA NO ARTIGO 523, §1o DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRAZO PROCESSUAL, SUSPENSÃO RECESSO FORENSE. DATA DE CITAÇÃO. TERMO INICIAL DOS CONSECTÁRIOS.
EXCESSO À EXECUÇÃO VERIFICADO.
NECESSIDADE DE REVISÃO DO CÁLCULO
.
SENTENÇA REFORMADA.
RECURSO
CONHECIDO E

PARCIALMENTE
PROVIDO.

1.
O
cálculo acostado no
id
126779192
, fl. 4
encontra-se equivocado, porquanto
co
nsiderou como termo inicial dos juros de mora como sendo da citação, considerando a data de 09/07/2021, no entanto
a ciência do ato
só veio a ocorrer em 19/07/2021.

2. Demais disso, não há se falar em incidência da multa empregado no artigo 523, §1o do Código de Processo Civil, pois, em se tratando de prazo processual o mesmo ficou suspenso do recesso forense 2021/2022, de forma que o pagamento efetuado pela Recorrente foi tempestivo.

4.
Readequação do crédito exequendo que se impõe
, a fim de que os juros moratórios sejam calculados a partir de
19/07/2021 e não haja incidência de multa do artigo 523, §1o do CPC
.

5
.
Sentença reformada.

6
.
Recurso conhecido e
p
rovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de ação indenizatória em que
a

Recorrid
a/Embargada

JANDERSON DE OLIVEIRA RONDON

postula pela declaração de inexistência de débito e reparação por danos morais, em razão da inscrição indevida do seu nome em órgãos de proteção ao crédito, por dívida que desconhece.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência
.

Após o trâ
nsito em julgado, deu-se início à fase de cumprimento de sentença, tendo
a

Recorrid
a/Embargada
apresentado cálculo de
R$

3.630,00
(
três mil seiscentos e trinta reais
)

-

Evento
58
.

A empresa
Executad
a
, ora Recorrente, apresentou
Embargos à Execução
no
ID
126779199
,
argumentando a existência e excesso à execução, sobretudo em razão do equívoco do marco inicial considerado para a incidência dos juros moratórios
e da
incidência de multa do artigo 523, §1o do Código de Processo Civil
, postulando
fosse declarado como devid
a
a quantia de
R$
3.119,16 (três mil cento e dezenove reais e dezesseis centavos
)
, já depositado
nos autos ID
126779197
.

S
obreveio sentença (
ID
126779200
), julgando-se improcedente os Embargos à Execução opostos pela
empresa
Recorrente,
reconhecendo-se como devido o valor postulado pela
Recorrida/Embargada
.

Inconformad
a
,
recorre
empresa Recorrente
VIA VAREJO S/A

p
leiteando
pela reforma da sentença objurgada
,

argumentando que
a data da ciência de citação diverge da data utilizada pela Recorrente para fins de termo inicial de juro de mora, bem ainda que não
há
razão para aplicação do artigo 523, §1o do Código de Processo Civil, porquanto, realizou pagamento dentro do prazo legal.

Não aportaram aos autos contrarrazões recursais
.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2023